Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013098-31.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA ALVES E SILVA - CPF: 486.756.601-20 (RECORRENTE), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013098-31.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Maria Cristina Alves E Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MTPREV. RECURSO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, homologa-se o reconhecimento do pedido pelo requerido para JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar o MTPREV a retificar, no prazo de 30 dias, o enquadramento da Requerente para a graduação de Sub Tenente PM, bem como realizar o pagamento das parcelas retroativas à referente a promoção de 1o Sargento PM a partir de 13.12.2018 e referente à promoção de Sub Tenente PM a contar de 06.09.2017, acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Verifico que no caso dos autos a ação foi proposta contra o MTPREV, bem como a sentença arbitrou a condenação em face desta, todavia, o Estado de Mato Grosso quem recorreu, de modo que este não tem interesse em recorrer, sendo vedada a adoção de comportamento contraditório.

Ademais, conforme a Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, não cabe ao Estado recorrer de decisão que condenou a unidade independente.

Desta forma, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – CONDENAÇÃO DO MTPREV – RECURSO PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido. (N.U 1035660-68.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, imperioso reconhecer a manifesta ausência de interesse recursal do ESTADO DE MATO GROSSO, já que a sentença proferida na origem reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, direcionando a condenação única e exclusivamente ao corréu MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

2. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90).

3. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024847-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021